Tribunal: STF
Processo: RE 1179390
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 22.6.2020, foi indeferido o requerimento de tutela provisória formulado por Marcelo Ribeiro de Mendonça na Petição/STF n. 34.851/2020, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDO” (e-doc. 66). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.6.2020, Marcelo Ribeiro de Mendonça opõe, em 27.6.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 69).
    O embargante alega que, “visando suspender a exigibilidade do débito tributário, (…) fez o depósito judicial integral do tributo discutido no presente feito e pediu a decretação da suspensão da exigibilidade do débito. Ocorre que a relatora indeferiu o pedido sob a justificativa de o peticionante não teria demonstrado ‘o direito que estaria sendo contrariado e o risco de dano a ser assegurado com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário’. Contudo Excelência, tal decisão está obscura, pois no caso do depósito integral do tributo discutido, não é necessária tal demonstração ” (sic, fl. 1, e-doc. 69).
    Sustenta que “o contribuinte não está buscando protelar o pagamento do tributo, pois no caso de denegação de seu pedido, todos os valores já estão depositados para que a fazenda estadual possa realizar o levantamento ao final da demanda” (fl. 1, e-doc. 69).
    Pede “seja sanada a referida obscuridade, com o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que houve o depósito integral do tributo discutido, o que por si só gera a referida suspensão, nos termos do art. 151, II, do CTN” (fl. 2, e-doc. 69).
    3. Em 29.6.2020, foi dada vista ao embargado para manifestar-se (§ 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil) (e-doc. 71).
    Em contrarrazões o Estado de São Paulo asseverou que “os embargos de declaração não estão em condições de serem acolhidos, uma vez que o embargante não conseguiu demonstrar que a decisão contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ademais, deve ser considerado que o acórdão proferido no presente feito está conforme a tese firmada no julgamento do Tema 1094 da repercussão geral” (fls. 1-2, e-doc. 72). 
    Salientou que “a decisão contém fundamentação adequada sobre a exigibilidade do imposto em questão” (fl. 2, e-doc. 72).
    Anotou que “as razões deduzidas nos embargos de declaração não são suficientes para abalar os sólidos fundamentos da decisão embargada“ (fl. 2, e-doc. 72).
    Pleiteou o “desprovimento dos embargos de declaração opostos por Marcelo Ribeiro de Mendonça” (fl. 3, e-doc. 72).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. A decisão embargada apresentou a fundamentação para o indeferimento do pedido de tutela provisória.
    6. A exigibilidade do tributo pela Fazenda Pública estadual, na espécie vertente, baseia-se em jurisprudência reiterada pelo Supremo Tribunal Federal e, em sessão virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020, foi reconhecida a repercussão geral e julgado o mérito quanto à “incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC nº 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 114/2002” (Tema 1.094), com a fixação das seguintes teses jurídicas:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/200” (RE n. 1.221.330-RG, Tema 1.094, Redator para o acordão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, ata de julgamento publicada no DJe de 25.6.2020). 
      As sucessivas interposições de recursos e incidentes processuais na espécie têm o exclusivo objetivo de protelar o pagamento do tributo reconhecido como devido pelo Supremo Tribunal Federal.
    7. Ressalte-se que eventual levantamento de depósito judicial e compensações tributárias são providências a serem decididas e determinadas pelo juízo da execução.
    8. Inexiste a alegada omissão quanto à suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federa) e advirto o embargante de que seu comportamento processual poderá resultar na aplicação de multa (incs. II e III do art. 77 e incs. I, VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora